Tribunal: TJDFT
Processo: 0005423-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REVELIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. IMAGENS DO MOMENTO DA TRAFICÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Correta a decisão de decretação da revelia, uma vez que, nos termos do art. 367 do CPP, o acusado foi intimado pessoalmente para a redesignação da audiência de instrução, mas deixou de comparecer ao ato, sem motivo justificado, ressaltando que a sua Defesa Técnica estava presente e requereu o que entendeu devido, inclusive com oportunidade para fazer perguntas às testemunhas arroladas pelo Ministério Público.
2. Incompatível a aplicação do princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, haja vista tratar-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente.
3. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
4. A legislação processual (CPP, art. 155) não impede a utilização de elementos colhidos na fase inquisitorial para embasar o decreto condenatório, mas apenas exige que haja elementos de convicção, produzidos em contraditório judicial, aptos a fundamentar a condenação. 4.1. No caso, além do depoimento extrajudicial do usuário, há os depoimentos, em juízo, dos policiais responsáveis pelo monitoramento e prisão em flagrante do acusado, o que foi, inclusive, registrado por vídeo.
5. Recurso conhecido e não provido.